Tribunal: TJES
Processo: 5013425-70.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013425-70.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RAFAELA BERTOLDI SOARES COSTA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5013425-70.2021.8.08.0035

RECORRENTE: EDP - ESCELSA

RECORRIDO: RAFAELA BERTOLDI SOARES COSTA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE:
INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REFATURAMENTO DE COBRANÇA DE ENERGIA. PEDIDO CONTRAPOSTO DE PAGAMENTO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO / VOTO

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA.

TRATA-SE DE AÇÃO AJUIZADA POR RAFAELA BERTOLDI SOARES COSTA EM FACE DE EDP ESCELSA – ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A POR MEIO DA QUAL AFIRMA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE É TITULAR DA INSTALAÇÃO DE Nº 16082853, SOBRE A QUAL NO MÊS DE MARÇO DE 2020 FOI SURPREENDIDA COM O FATURAMENTO DO VALOR SUPRACITADO, O QUE FOI OBJETO DE IMPUGNAÇÃO E, POR CONSEGUINTE, TERIA HAVIDO A REDUÇÃO DO FATURAMENTO DE MARÇO PARA O VALOR DE R$ 84,69 (OITENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS). PEDIDO CONTRAPOSTO POR PARTE DA ORA RECORRENTE DE CONDENAÇÃO NA QUANTIA DE R$ 3.312,25 (TRÊS MIL E TREZENTOS E DOZE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), A TÍTULO DE CONSUMO IRREGULAR.
SENTENÇA DE PISO
JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS E DETERMINOU A EXTINÇÃO DO PEDIDO CONTRAPOSTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ
VISANDO REFORMA DA SENTENÇA PARA ACOLHER O PEDIDO CONTRAPOSTO EM SEDE DE CONTESTAÇÃO.
CONTRARRAZÕES
APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA PLEITEANDO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO JUÍZO DE PISO NO SENTIDO DE QUE A PESSOA JURÍDICA EM QUESTÃO NÃO PODE FIGURAR COMO AUTORA NOS JUIZADOS ESPECIAIS, NOS MOLDES DO ART. 485, VI DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CARÊNCIA DE AÇÃO QUANTO AO PEDIDO CONTRAPOSTO. AÇÃO AUTÔNOMA NECESSÁRIA PARA JULGAMENTO DO REFERIDO PEDIDO.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 20% DO VALOR DA CAUSA, ANTE A AUSÊNCIA DE VERBA CONDENATÓRIA.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada e condenando a ora recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)